Tribunal: TJMT
Processo: 0006357-93.2015.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006357-93.2015.8.11.0064
APELANTE: RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 13 de maio 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor